Tribunal: TCU
Processo: 043.781/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes contra o Acórdão 1.772/2022-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, em face do Acórdão 1772/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria da Sra. Eunice Gomes Vieira, diante da indevida percepção da Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias - GDAR, instituída pelo Decreto-lei 2.194/1984 (art. 1o) e ratificada pela Medida Provisória 2.229-43/2001 (art. 71), e da Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do Dnit - GDAPEC, incluída na estrutura remuneratória pela Lei 11.907/2009. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. esclarecer ao órgão concedente que o cumprimento dos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.6 do acórdão recorrido está condicionado à superveniência de decisão desfavorável à interessada no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381- 85.2014.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.